Tribunal: TJSP
Processo: 1501008-26.2018.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: DO RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – Defensor constituído devidamente intimado, via imprensa oficial, para eventual oposição ao julgamento virtual. Ausência de manifestação. REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 1501008-26.2018.8.26.0286; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 2a Vara Criminal e do Júri; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Luis Augusto de Sampaio Arruda

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

26/06/2020
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO ANTE DESPACHO QUE CONSIDEROU INTEMPESTIVO O RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA – PRECLUSÃO – NÃO CABIMENTO – Recurso de apelação intempestivo. Réu que, de forma expressa, renunciou ao direito de recorrer, operando-se a preclusão. Defensor constituído intimado pessoalmente ao final da audiência e que não interpôs recurso dentro do prazo.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO ANTE DESPACHO QUE CONSIDEROU INTEMPESTIVO O RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA – PRECLUSÃO – NÃO CABIMENTO – Recurso de apelação intempestivo. Réu que, de forma expressa, renunciou ao direito de recorrer, operando-se a preclusão. Defensor constituído intimado pessoalmente ao final da audiência e que não interpôs recurso dentro do prazo. NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS DEFENSORES CONSTITUÍDOS DA DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – Defensor constituído devidamente intimado, via imprensa oficial, para eventual oposição ao julgamento virtual. Ausência de manifestação. REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.